Tribunal: TJDFT
Processo: 0722814-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722814-30.2023.8.07.0020 RECORRENTE: GEOVANA FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVOGAÇAO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À TRINTA POR CENTO (30%) DOS RENDIMENTOS. NÃO CABIMENTO. 1. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pela autora, impossibilita-se a revogação da gratuidade judiciária deferida pelo juiz a quo. 2. Segundo o Enunciado no 297, da Súmula do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 3. A mera existência de relação de consumo não determina a inversão do ônus da prova, consoante a inteligência do art. 6o, inciso VIII, do CDC. 4. Se a parte autora não comprovou que os descontos realizados em sua conta corrente são oriundos da dívida que originou o contrato de novação supostamente quitado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão dos descontos. 5. O limite de desconto de trinta por cento (30%) se refere apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento, a teor da tese fixada pelo colendo STJ, ao julgar os REsp’s nos 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP (Tema no 1.085). O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, pois a contratação de outras modalidades de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. 6. Apelo não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, asseverando que os valores retidos tratam de verba alimentar. Afirma não serem lícitos os descontos realizados pelo banco, ora recorrido, em sua conta bancária, porque não se submetem à restrição estabelecida para os empréstimos em consignação em pagamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027